Tribunal: TJMT
Processo: 1008381-95.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008381-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE CARDOSO DE SOUZA DA FONSECA - CPF: 637.405.831-34 (APELANTE), LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 559.119.009-04 (ADVOGADO), LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 559.119.009-04 (APELANTE), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008381-95.2017.8.11.0003

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O MESMO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

O mero envio de notificação extrajudicial pelo credor não tem o condão de interromper a prescrição, pois não implica o reconhecimento pelo devedor do direito do credor.

O reconhecimento do direito pelo devedor, ao ajuizar demanda anterior, importa na interrupção da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008381-95.2017.8.11.0003

APELANTE: DENISE CARDOSO DE SOUZA DA FONSECA, LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA

APELADO: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Luciano Ribeiro da Fonseca e Denise Cardoso de Souza da Fonseca
, de sentença que na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra
João Romulo Fagundes de Freitas
, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

Alega o equívoco da sentença ao aplicar a prescrição, sob o argumento de que o prazo prescricional se encontrava interrompido por força de ação judicial anterior (processo n. 12587-58.2006.8.11.0003), promovida pelo requerido apelado em face dos apelantes, que tem por objeto o mesmo contrato que se pretende rescindir.

Explica que em referida ação, o aqui apelado, então autor, discutiu cláusulas contratuais do Instrumento Particular de Cessão de Direitos em razão do seu descumprimento, como atraso na entrega do apartamento, ausência de documentação, dentre outros, fato que enseja o reconhecimento expresso da relação de direito existente entre as partes, via processo judicial, fazendo emergir a interrupção da prescrição até maio de 2012, quando transitou em julgado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença apelada, para afastar a prescrição, com a determinação do retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões (id 108082044). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, bem assim na majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008381-95.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Luciano Ribeiro da Fonseca e Denise Cardoso de Souza da Fonseca contra João Romulo Fagundes de Freitas, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

Consta que os autores ora apelantes, celebraram com o requerido, em 16/05/2001, Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre Imóvel, constituído do Condomínio Edifício Morada do Sol, situado no lote 09, quadra 99, Vila Aurora II, em Rondonópolis.

Para tanto, o requerido apelado se obrigou a pagar o importe inicial de R$ 24.000,00, mais 60 parcelas mensais, pagamento que se deu até 01/07/2005, quando se tornou inadimplente.

Verifica-se, por sua vez, que o devedor foi notificado extrajudicialmente em 01/10/2008, sem, contudo, atender ao pagamento.

Diante do inadimplemento, os autores ajuizaram em 23/10/2017, a presente ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse do imóvel.

Sucede que antes do ajuizamento da presente ação de rescisão, em 01/11/2006, o aqui requerido apelado ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais (processo n. 12587-58.2006.8.11.0003) contra os ora autores e outros, na qual discutiu o atraso na entrega da posse do imóvel cujo instrumento de cessão aqui se pretende a rescisão, bem assim irregularidades de documentos, como a ausência do “habite-se”.

A r. sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição sob o fundamento de que a notificação extrajudicial não interrompe o prazo prescricional e que não restou comprovado que na demanda judicial ajuizada pelo requerido, este tenha reconhecido seu direito. Nesse sentido, concluiu:

Em conclusão, considerando o termo inicial da contagem do prazo decenal o dia 11 de janeiro de 2003, não se vislumbrando causa interruptiva/suspensiva da prescrição, tem-se que o feito fora fulminado pelo instituto em questão em janeiro de 2013, ao passo que a presente demanda fora proposta tão somente em outubro de 2017.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se o direito dos autores apelantes se encontra ou não prescrito
. Em particular, verificar se a notificação extrajudicial e a demanda anterior ajuizada pelo requerido apelado, são causas de interrupção da prescrição.

Pois bem. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, fundada em inadimplemento contratual, cujo prazo prescricional é decenal (art. 205, CC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

3. Com efeito, já decidiu esta Corte que "Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito. (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1589393/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 05/08/2021)

Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CC, ART. 205 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

(N.U 1006146-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Assim exposto, resta saber se a notificação extrajudicial é causa de interrupção da prescrição.

Com efeito, a
notificação extrajudicial não é capaz de interromper o prazo prescricional, porque tal ato, por si só, não importa no reconhecimento do direito pelo devedor.

Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce disserta:

"d) Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor gera a interrupção da prescrição (art. 202, V, do CC). Assim, a notificação e a interpelação judicial, além do protesto judicial antes referido, continuam gerando a interrupção da prescrição, além de constituir o devedor em mora (mora solvendi ex persona). Neste ponto, também pode surgir hipótese relacionada à última polêmica discutida, ou seja, quanto à dualidade das interrupções da prescrição. Deve ficar claro que a notificação extrajudicial, via cartório de títulos e documentos, não gera a interrupção da prescrição, pela ausência de previsão legal específica. O mesmo pode ser dito quanto a qualquer ato extrajudicial promovido pelo credor com esse objetivo, caso de uma carta enviada pelo correio." (Manual de Direito Civil. 6. ed. rev., atual. e ampl. volume único. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 331).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL – RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMULADA PELO CODEVEDOR – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – ATO JUDICIAL QUE NÃO ATINGE O DEVEDOR PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação extrajudicial do devedor não tem condão de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, porque não configura reconhecimento da existência do direito do credor pelo devedor. 2. A rejeição da arguição de pré-executividade formulada pelo codevedor não atinge o devedor principal e o acolhimento da exceção arguida por este último não importa em violação à coisa julgada, especialmente se ainda pendente de análise o recurso interposto contra a decisão que rejeitara a exceção do codevedor.

(N.U 0001551-55.2004.8.11.0046, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

Assim também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. O mero envio de notificação extrajudicial pelo credor não tem o condão de interromper a prescrição, pois não implica o reconhecimento pelo devedor do direito do credor.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.557804-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021)

De outra via, necessário reconhecer ter havido a interrupção da prescrição quando da citação dos apelantes na anterior ação de indenização por dano moral ajuizada pelo requerido, ora apelado, fundada no inadimplemento das obrigações contratuais, ainda que julgada improcedente.

Com efeito, a interrupção da prescrição dá-se quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou
quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito
.

Ao que importa à análise da presente controvérsia, urge destacar que o art. 202, do CC/02 dispõe que:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

De notar-se que ao ajuizar a Ação de Rescisão Contratual, os autores noticiaram que os requeridos apelados, em 01/11/2006, ajuizaram Ação de Indenização por Dano Moral, que tinha por objeto discutir exatamente o contrato que se pretende a rescisão, sendo reafirmada tal circunstância em sede de Impugnação à Contestação.

Verifica-se que na demanda indenizatória, o requerido reconhece o negócio jurídico firmado, consubstanciado no Instrumento Particular de Cessão de Direitos e sustenta o inadimplemento do contrato, em razão do atraso na entrega do imóvel, bem como em irregularidades na documentação.

Referida ação, consoante informações obtidas junto à movimentação processual respectiva, foi proposta em 2006 e transitou em julgado em maio de 2012, período em que ocorreu a interrupção.

Realça-se, assim, que ambas as demandas têm por objeto o Instrumento Particular de Cessão de Direitos. A primeira, na qual se pretende a indenização por inadimplemento contratual. A segunda, a rescisão, também por inadimplemento contratual.

Acerca da interrupção da prescrição por ato que importe no reconhecimento do direito pelo devedor, a doutrina explica:

“Além das condutas a cargo do credor que interrompem o prazo prescricional, pode a interrupção decorrer de ato do devedor que, sem deixar dúvida, reconhece a existência de direito do credor. Assim resume Camara Leal ...:’Sempre que o sujeito passivo pratique algum ato ou faça alguma declaração, verbal ou escrita, que não teria praticado ou feito, se fosse sua intenção prevalecer-se da prescrição em curso, esse ato ou declaração,
importando em reconhecimento direto ou indireto do direito do titular, interrompe a prescrição
.”
(in Código Civil Comentado. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 10 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016. p. 127)

Sobre o tema, a jurisprudência orienta:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.

1. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso interposto em 20/10/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de garantia hipotecária.

3. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes.

4. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. Precedentes.

5. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1810431/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE - CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 202, V e VI, DO CÓDIGO CIVIL. O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição da ação de cobrança que tem por objeto o mesmo contrato de consórcio. A teor da regra do art. 202, V e VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor", ou "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.144594-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 08/10/2021)

Assim, interrompido o prazo prescricional com o ajuizamento da primeira demanda, a contagem foi reiniciada a partir do dia posterior ao trânsito em julgado da primeira ação, de forma que a presente ação de rescisão, ajuizada em 23/10/2017 não se encontra abarcada, portanto, pelos efeitos da prescrição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a prejudicial de prescrição. Determina-se o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022